Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §§ 2o e 3o, DO CPC. DEFERIMENTO. AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE DAS PARTES. ANÁLISE PRELIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo por instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida na ação de revisão de alimentos, que deferiu a antecipação de tutela para reduzir os alimentos prestados pelo ex-cônjuge de 15% para 8% dos rendimentos brutos. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em antecipação de tutela, pede a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a reforma da decisão para anular o ato que diminuiu os alimentos prestados pelo agravado.

2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 2.5. Na hipótese, a agravante é pensionista vinculada ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e, conforme detalhamento das rubricas, extraído do portal da transparência, apresenta renda líquida inferior a 3 salários-mínimos. Ademais, a agravante demonstrou gastos com aluguel e com a filha. 2.6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 2.7. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 2.8. Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, faz jus a agravante ao benefício pleiteado.

3. A decisão da origem reduziu o percentual devido a título de alimentos de 15% para 8% dos rendimentos brutos do requerente, deduzidos os IR e o INSS, considerando mudanças significativas desde o acordo de alimentos entre as partes, especialmente no que concerne à constituição de nova família pelo requerente, bem como na condição da alimentada, que não trabalhava à época do divórcio e, atualmente, exerce profissão, conforme documentos juntados aos autos. 3.1. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, fundado no art. 1.694 do CC, no princípio da solidariedade e no dever de assistência mútua, é medida excepcional, de caráter temporário. 3.2. Somente é cabível em casos de comprovada a efetiva necessidade do ex-cônjuge que pleiteia a pensão alimentar e a possibilidade econômica daquele que irá pagá-la. 3.3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência da agravada e é necessária dilação probatória para sua fixação. 3.4. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.5. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a fixação requerida. 3.6. Precedente: “(...) 3. Constatado que a agravante recebeu alimentos transitórios por tempo razoável para buscar independência financeira, conforme estabelecido em ação de divórcio, e diante da inexistência de elementos suficientes, neste momento do processo, para comprovar a alegação de incapacidade laborativa, conclui-se que a pretensão de continuar a receber, em caráter provisório, pensão alimentícia do ex-cônjuge, além do prazo definido na ação judicial anterior, não deve ser acolhida, já que ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.” (07294033520228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 14/2/2023). 3.7. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser mantida nos patamares acordados entre as partes quando da separação do casal, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a reforma perseguida.

4. Agravo de instrumento improvido.